Tribunal: TJDFT
Processo: 0706399-46.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇAO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEIÇÃO. TEMA No 992 DO STF. PROCESSO SELETIVO. MÉDICO VASCULAR. DIREITO SUBJETIVO. NOMEAÇÃO.
1. O Juízo Cível é o competente para análise de questões pré-contratuais vinculadas ao processo de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública.
2. O candidato aprovado dentro do número de vagas previstos no edital do concurso tem direito subjetivo à nomeação, cujo ato somente pode ser impedido pela demonstração de situações excepcionais e devidamente motivadas e comprovadas.
3. Recurso conhecido e não provido.